Tribunal: TJMT
Processo: 1008394-21.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 959.534.001-44 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008394-21.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA

Recorrida:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE
CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA
E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor
de
R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) com 72 parcelas – empréstimo total de R$
622,55
(seiscentos e vinte dois reais e cinquenta e cinco centavos)
, bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar
não ter solicitado o empréstimo.

2.

Diante da negativa da consumidora de ter solicitado o empréstimo, competia à parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.

In casu,
a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos relativos
ao empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito consignado
contratados pela consumidora em 19/02/2020, tendo juntado aos autos
o contrato com a assinatura digital
da Recorrida, bem como os
documentos pessoais
por ela apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora (id nº

169451264)
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.

5.

É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

6.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

7.

Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, mormente porque sequer consta nos autos informações acerca do acionamento das autoridades policiais em virtude da fraude alegada.

8.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

12.

Por fim, apenas consigno que, muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023